Tribunal: TJES
Processo: 5004556-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004556-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROENG SERVICOS LTDA

APELADO: PAULO HENRIQUE ROMEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. ERRO DE PROJETO HIDRÁULICO. REFLUXO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE COM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). LEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Proeng Serviços Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por Paulo Henrique Romeiro da Silva e Mirani Carla de Almeida. Os autores pleitearam a condenação da construtora à readequação e ao reparo definitivo da infraestrutura hidráulica da prumada do edifício (unidade autônoma nº 402 do Edifício Itaparica Ocean Front), em razão de graves refluxos na rede de esgoto e escoamento inadequado de águas pluviais que causavam inundações internas e riscos biológicos, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença de origem acolheu o pedido de obrigação de fazer estrutural e rejeitou as pretensões indenizatórias pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (I) a legitimidade passiva da construtora titular do empreendimento imobiliário frente à contratação celebrada por meio de Sociedade de Propósito Específico (SPE); (II) a legitimidade ativa de cônjuge coproprietária e residente no imóvel que não figurou como subscritora do Instrumento de Promessa de Compra e Venda originário; e (III) a configuração de defeitos construtivos estruturais na rede hidráulica do edifício e a caracterização de excludentes de responsabilidade civil por caso fortuito externo, fato de terceiro ou culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção determina a verificação das condições da ação e da legitimidade das partes em abstrato, considerando as alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da solidariedade legal e responsabiliza todos os fornecedores que integram a cadeia de produção, desenvolvimento, construção e comercialização do empreendimento imobiliário.

A criação de Sociedades de Propósito Específico (SPE) serve à segregação patrimonial e fiscal de empreendimentos, mas não afasta a responsabilidade jurídica da construtora líder perante o adquirente.

O regime de comunhão parcial de bens e a habitação permanente no imóvel conferem legitimidade ativa ao cônjuge para pleitear a tutela judicial de reparação estrutural do bem destinado à moradia familiar, independentemente de quem subscreveu o contrato originário.

O construtor responde de forma objetiva e mediante obrigação de resultado pelos vícios de solidez e segurança da obra que se manifestarem dentro do prazo de garantia legal de 5 anos.

O laudo de engenharia carreado aos autos comprova a existência de graves erros de projeto e execução nas prumadas e ramais de interligação hidráulica do edifício, caracterizados pela ausência de válvulas de retenção eficazes (registros antirretorno).

Chuvas intensas e deficiências históricas de macrodrenagem urbana municipal constituem eventos previsíveis na engenharia civil local e configuram fortuito interno, o qual exige dimensionamento preventivo do projeto hidrossanitário e não elide o nexo causal.

O escoamento de efluentes de máquina de lavar roupas diretamente para o tanque da área de serviço reflete conduta residencial plenamente ordinária, previsível e compatível com a destinação do bem, o que afasta a tese de culpa concorrente ou fato exclusivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A construtora líder do empreendimento imobiliário responde solidariamente com a Sociedade de Propósito Específico (SPE) por vícios de construção perante o mercado consumidor.

O cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial e residente no imóvel detém legitimidade ativa para demandar a reparação de vícios estruturais na habitação da família, ainda que não tenha assinado o instrumento contratual originário.

Defeitos construtivos que ensejam refluxo de esgoto em unidades imobiliárias configuram quebra da garantia de solidez e segurança da obra, atraindo a responsabilidade objetiva do construtor, a qual não é afastada por intempéries climáticas previsíveis ou falhas na rede pública de drenagem (fortuito interno).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 7º, parágrafo único, art. 12, caput e § 3º, e art. 25, § 1º.

Código Civil (CC), art. 618 e art. 1.658.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º e § 11, e art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR; Agravo de Instrumento nº 0003140-94.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, j. 14/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018.

TJMG; Apelação Cível nº 5010760-03.2022.8.13.0231, Relator: Des.(a) Francisco Costa, j. 31/07/2025, Data de Publicação: 08/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
PROENG SERVIÇOS LTDA.
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 18324769, integralizada no Id. 18324775) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
ajuizada por
PAULO HENRIQUE ROMEIRO DA SILVA
e
MIRANI CARLA DE ALMEIDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
"Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condeno, outrossim, a requerida à obrigação de fazer consubstanciada na realização de obras de reparo na parte estrutural, conforme solicitado, que visem sanar, em definitivo, os problemas na unidade imobiliária do requerente. Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Face à sucumbência, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC."

Irresignada, a Recorrente defende, em suas razões recursais (Id. 18324777), em síntese: (
I
) preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o Contrato de Compra e Venda foi celebrado exclusivamente com a Sociedade de Propósito Específico (SPE) denominada
Empreendimento Ocean Front Ltda.
, sendo pessoa jurídica distinta; (
II
) ainda em sede preambular, a
ilegitimidade ativa da coautora
MIRANI CARLA DE ALMEIDA, sob o fundamento de que ela não subscreveu o Instrumento de Promessa de Compra e Venda originário, cuidando-se de direito estritamente pessoal e obrigacional; e (
III
)
no mérito
, a exclusão da responsabilidade pelos danos estruturais na unidade 402, sob a alegação de ocorrência de caso fortuito externo e fato de terceiro, visto que os refluxos na rede de esgoto e de águas pluviais decorreriam de deficiências de macrodrenagem de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vila Velha e de falta de manutenção adequada por parte do Condomínio.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu integral provimento para acolher as preliminares arguidas ou, sucessivamente, reformar
in totum
a Sentença combatida, julgando-se improcedente a pretensão de obrigação de fazer.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contrarrazões ao recurso, aduzindo a regularidade de sua legitimidade ativa em virtude do matrimônio em regime de comunhão, a solidariedade passiva decorrente da cadeia de fornecimento à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como o acerto técnico do julgado de origem fundado em laudo pericial que evidenciou falha estrutural construtiva na prumada do edifício.

No intuito de contextualizar os contornos da controvérsia, cabe consignar que os Autores ingressaram com a presente Ação originária relatando que adquiriram a unidade autônoma nº 402 do Edifício Itaparica Ocean Front, cuja imissão na posse ocorreu em 14 de junho de 2016.

Como causa de pedir, narraram que, nos anos subsequentes à entrega das chaves, o aludido imóvel residencial passou a apresentar gravíssimos refluxos na rede de esgoto e escoamento inadequado de águas pluviais, as quais transbordavam diretamente através de caixas de ralo e vasos sanitários localizados no interior do apartamento, resultando em recorrentes inundações, destruição de acabamentos e severa exposição a riscos de contaminação biológica, conforme documentado pelo Boletim de Ocorrência e corroborado por parecer técnico firmado por profissional credenciado junto ao CREA/ES.

Com esteio em tais premissas, os Requerentes postularam: (I) a condenação da Construtora Ré na obrigação de fazer consistente em readequar e reparar de forma definitiva toda a infraestrutura hidráulica da prumada do edifício para impedir o refluxo de efluentes sanitários na unidade; e (II) a condenação ao pagamento de indenização pelos correspondentes prejuízos materiais e morais sofridos.

Ao julgar antecipadamente o feito sob a ótica da responsabilidade construtiva objetiva e consumerista, em sede de
Sentença
, o Juízo de origem
acolheu parcialmente os pleitos inaugurais
, assentando, na oportunidade, que os problemas reclamados na rede de águas e esgoto decorreram de flagrante imperfeição da obra, cuja manifestação técnica e fática deu-se inequivocamente dentro do interregno de garantia legal instituído em prol do adquirente. Concluiu, assim, pela procedência do pedido de obrigação de fazer estrutural, impondo à Construtora Ré o dever de corrigir e reconfigurar os encanamentos prediais, rejeitando apenas as pretensões reparatórias pecuniárias adicionais ante a ausência de individualização quantitativa dos danos materiais no tempo oportuno.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a definir: (
I
) a legitimidade passiva da construtora titular do empreendimento imobiliário frente à constituição de SPE; (
II
) a legitimidade ativa de cônjuge coproprietária e residente no bem viciado; e (
III
) a presença de defeitos construtivos estruturais na rede hidráulica do prédio e a eventual incidência de excludentes de responsabilidade civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame das questões preliminares, nos termos a seguir delineados.

I - PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

Sustenta a Construtora Recorrente que figura como parte ilegítima para responder pelos vícios estruturais reclamados, atribuindo a responsabilidade negocial exclusiva à Sociedade de Propósito Específico (SPE) denominada
Empreendimento Ocean Front Ltda.
, com quem os Autores firmaram o instrumento particular de compromisso de compra e venda.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, considerando as afirmações deduzidas pela parte Autora na Petição Inicial. Ademais, no âmbito das relações de consumo, incide o princípio da solidariedade legal entre todos os fornecedores que integram a cadeia de produção, desenvolvimento, construção e comercialização do empreendimento imobiliário, nos exatos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Transcrevo, por oportuno, os dispositivos de regência do microssistema consumerista:

"
Art. 7º
[...]

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
"

"
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
"

"
Art. 25.
[...]

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
"

Frente ao delineado contexto legal, resta patente que a Recorrente
PROENG SERVIÇOS LTDA
assumiu a posição de construtora responsável pela execução técnica da obra e atuando de forma integrada à Incorporadora imobiliária para angariar credibilidade junto ao mercado consumidor.

A criação de Sociedades de Propósito Específico (SPE) constitui expediente corriqueiro destinado à segregação patrimonial e fiscal de empreendimentos, o qual não se presta a servir de blindagem jurídica ou obstáculo à responsabilização da construtora líder frente ao consumidor adquirente.

Diante do exposto, e
jeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

II - PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA COAUTORA)

Em segundo plano preliminar, afirma a Recorrente que a coautora
MIRANI CARLA DE ALMEIDA
carece de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, posto que o Contrato de Compra e Venda do bem fora subscrito unicamente por seu cônjuge,
PAULO HENRIQUE ROMEIRO DA SILVA
.

In casu
, depreende-se da análise documental que os Autores são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o que implica a comunhão de mancomunhão sobre o patrimônio residencial comum adquirido na constância do casamento, conforme preceitua o artigo 1.658 do Código Civil.

"
Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

Soma-se a isso o fato de que a coautora reside de forma permanente na unidade imobiliária avariada, experimentando de forma direta e cotidiana os gravíssimos transtornos decorrentes dos refluxos de esgoto e águas de chuva, o que lhe confere indiscutível interesse e legitimidade ativa para pleitear a tutela judicial de reparação estrutural do bem destinado à moradia familiar.

A propósito, a orientação da jurisprudência Pátria acolhe a legitimidade do cônjuge prejudicado em litígios desta natureza:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS E FATOS DO PRODUTO A SEREM APURADOS. JUÍZO A QUO QUE RECONHECENDO A ILEGIMITIDADE ATIVA DE INTEGRANTE DA PARTE AUTORA, A EXCLUIU DO PLEITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE CONSIDERA CONSUMIDOR NÃO SOMENTE O ADQUIRENTE DO PRODUTO, MAS TAMBÉM A PESSOA QUE O UTILIZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIA EIS QUE CÔNJUGE DO ADQUIRENTE E MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJPR
; AI: 00031409420188160000 PR 0003140-94.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 14/06/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2018)

Impõe-se, pois, a rejeição da preliminar em exame.

III - MÉRITO

No mérito, cinge-se a pretensão recursal a elidir o dever de reparação estrutural imposto à Construtora Recorrente.

Para tanto, defende a Recorrente que os eventos de refluxo hidráulico e inundações verificados na unidade 402 do
Edifício Itaparica Ocean Front
decorrem de culpa exclusiva de terceiro (omissão da municipalidade na macrodrenagem urbana) e caso fortuito (chuvas atípicas e de forte intensidade), configurando excludente de nexo de causalidade.

Com efeito, cabe rememorar que a responsabilidade civil do construtor por vícios de solidez e segurança da obra, no período de garantia legal de 5 (cinco) anos, possui natureza objetiva e obrigação de resultado, conforme dispõe o artigo 618 do Código Civil:

"
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
"

Conforme demonstrado por meio do cálculo cronológico (4,95 anos decorridos entre a entrega das chaves em 14/06/2016 e o ajuizamento da ação em 26/05/2021), as anomalias hidráulicas manifestaram-se de maneira inequívoca dentro do período legal de garantia de solidez e segurança do imóvel.

Neste particular, resta invocar a imperativa aplicação do diploma de defesa do consumidor, que atribui o ônus da prova à fornecedora no que toca à comprovação de excludentes de nexo de causalidade:

"
Art. 12.
[...]

§ 3º
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora o tenha colocado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
"

In casu
, do cotejo minucioso do acervo instrutório, observa-se que a Construtora Recorrente não logrou produzir qualquer contraprova técnica robusta apta a infirmar as conclusões estampadas no Parecer Técnico produzido por Engenheiro inscrito no CREA/ES (Id. 18324717).

Registra-se, por oportuno e relevante, que o Laudo de Engenharia carreado pelos Autores aponta de forma cabal a existência de graves erros de projeto e execução nas prumadas e ramais de interligação hidráulica do Edifício, que desaguavam diretamente na rede de esgoto e águas pluviais sem a instalação de válvulas de retenção eficazes (peças de engenharia conhecidas como registros antirretorno).

Por conseguinte, a ausência de tais dispositivos construtivos de proteção fazia com que qualquer elevação na pressão ou saturação da rede externa, mesmo em eventos pluviais comuns para a região costeira de Vila Velha, impulsionasse o refluxo indesejado de efluentes fétidos para o interior das unidades situadas nos andares inferiores, notadamente no apartamento 402 dos autores.

Não se olvide que a ocorrência de fortes precipitações pluviométricas e o déficit histórico de escoamento das vias públicas da municipalidade consistem em fatos amplamente conhecidos e previsíveis na engenharia civil local, os quais constituem fortuito interno.

Logo, as especificações técnicas de engenharia do edifício e o projeto hidrossanitário executado pela ré deveriam ter sido dimensionados preventivamente de modo a absorver e conter tais refluxos prediais.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência, a teor do seguinte precedente,
in verbis:

"
EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESABAMENTO DE MURO - DESLIZAMENTO DE TERRA - OBRAS REALIZADAS PELA CONSTRUTORA - FALTA DE VISTORIA PRÉVIA - ÁREA DE RISCO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. É objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos decorrentes da venda de imóvel em condições inadequadas de segurança e habitabilidade.
Ainda que a construtora não tenha sido a responsável direta pela construção do muro que desabou, incumbia-lhe, antes da alienação, realizar vistoria completa do imóvel, especialmente quando se encontra em área de risco e
sujeito a intempéries previsíveis, como chuvas intensas
.
2. No caso, o deslizamento de terra ocorrido poucos meses após a aquisição do imóvel resultou na queda parcial de muro e na interdição da residência, obrigando os compradores a deixarem o local às pressas, buscando abrigo em casa de parentes. A ausência de medidas preventivas e o início de reformas em período chuvoso, sem os cuidados técnicos adequados, demonstram negligência da vendedora, a patentear-lhe a responsabilidade pelos danos causados aos clientes. 3. O dano moral se configura pela violação à dignidade dos autores e pela frustração do projeto de habitação recém-concretizado, devendo ser fixado em valor suficiente à compensação do abalo e à função pedagógica da medida, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

(
TJMG
; Apelação Cível: 50107600320228130231, Relator: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 31/07/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2025)

De outra banda, importa destacar que as cartas unilaterais dirigidas pela Recorrente ao condomínio sugerindo falta de conservação carecem de respaldo probatório concreto, inexistindo nos autos qualquer laudo técnico ou demonstração de entupimento decorrente de desídia de manutenção que afaste o erro de dimensionamento estrutural originário da obra.

Neste particular, não prospera a assertiva defensiva no sentido de que a locatária do imóvel teria concorrido culposamente para o evento danoso sob o pretexto de que
"a locatária direcionava a saída da máquina de lavar diretamente para o tanque da área de serviço, contribuindo para o retorno de água em pequena escala"
.

Com efeito, tal alegação, além de constituir assertiva unilateral desprovida de qualquer suporte pericial idôneo que ateste o nexo de causalidade concorrente no caso concreto, desvela-se juridicamente inconsistente. O direcionamento de efluentes da lavadora de roupas para o tanque da área de serviço constitui conduta plenamente ordinária, previsível e compatível com a destinação estritamente residencial de uma habitação urbana coletiva.

Sob tal perspectiva, o projeto hidrossanitário e de vazão executado e implantado pela construtora detém o dever de comportar o escoamento simultâneo e regular de eletrodomésticos básicos sem ocasionar transbordamentos internos ou refluxos decorrentes de recalque de coluna.

Ademais, a própria Recorrente admite em sede recursal que referido fato geraria retorno de águas "em pequena escala", o que colide frontalmente com a dimensão fática da causa, caracterizada pelo extravasamento fétido de detritos orgânicos e águas pluviais documentado no Boletim de Ocorrência policial.

Por conseguinte, ausente a comprovação de que o ato da ocupante consistiu na causa eficiente e exclusiva para a deflagração dos sinistros hidráulicos relatados na petição inicial , rejeita-se a tese recursal de culpa concorrente ou fato exclusivo da consumidora.

Destarte, subsiste hígida a responsabilidade civil da requerida Proeng Serviços Ltda. e, via de consequência, a obrigação de fazer imposta pelo Juízo singular para executar as intervenções estruturais hidráulicas internas corretivas no edifício, sanando de forma definitiva os problemas de inundação e refluxo na unidade imobiliária dos Recorridos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a Sentença. Em atenção ao comando contido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.